Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-75.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para: 1) CONDENAR a empresa ré BANCO DO BRASIL a proceder à imediata baixa do gravame do veículo da autora, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária que arbitro em 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2) CONDENAR o banco réu a indenizar a parte autora a título de danos materiais com a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como com a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. Sobressai dos autos que a autora, a pedido de seu irmão, na condição de avalista, permitiu que seu veículo VW/NOVO VOYAGE, placa JEX 6633 fosse penhorado em garantia de contrato de cédula rural pignoratícia firmado entre este e o banco requerido. Restou comprovado que em 15/09/2020 foi concedida pelo Banco réu a quitação da dívida e a autorização para promover a baixa do registro do instrumento de crédito.
V. Extrai-se que a autora em novembro de 2021 deu o veículo como entrada na compra de um novo automóvel pelo valor de R$ 22.000,00, contudo, em razão de não ter havido a baixa da alienação fiduciária, o vendedor não aceitou o veículo e precisou arcar com o valor de R$ 23.000,00.
VI. Conforme estabelece o art. 16 da Resolução 689/2017 do CONTRAN, após a quitação pelo devedor de suas obrigações, cabe a instituição credora providenciar a comunicação sobre a quitação do contrato à instituição, órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo para que este possa proceder com a baixa do gravame. A instituição credora é responsável por eventual omissão em realizar a baixa do gravame, constituindo falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, do CDC.
VII. Portanto, uma vez que a autora foi impedida de dar seu automóvel como entrada no pagamento da aquisição de novo veículo por falha do recorrente e a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço é objetiva, correta a sentença que determinou o ressarcimento da diferença de R$ 1.000,00, a título de danos materiais.
VIII. A demora excessiva para cancelamento do gravame após a quitação, impedindo o proprietário de livremente dispor sobre seu bem, extrapola os limites do mero aborrecimento, causando angústia e frustração aptas a configurar indenização por danos morais.
IX. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure o enriquecimento ilícito do ofendido. Ademais, o entendimento das Turmas Recursais é de que o valor da indenização é fixado pelo juiz de origem, a quem cabe o julgamento da causa, somente se admitindo a alteração do quantum na via recursal quando demonstrado que não se levou em conta os parâmetros elencados acima, o que não se comprovou no caso. Desse modo, adequado o valor fixado de R$ 3.000,00.
X. Por fim, o recorrente alega que a multa diária arbitrada em sentença se mostra totalmente indevida, caracterizando enriquecimento injusto do credor. Contudo, não lhe assiste razão. Isto porque “As astreintes constituem penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC)”. (Acórdão 1394272, 07347049420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, tanto o valor quanto a periodicidade da multa se mostram razoáveis e proporcionais, haja vista que após mais de um ano e meio da quitação do contrato, o recorrente não promoveu a baixa do gravame, não havendo que se falar em afastamento da multa.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.